Tribunal: TJSP
Processo: 0009915-64.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NA MÃO ESQUERDA.

PRELIMINAR – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Substituição de perito inadmissível, pois requerida intempestivamente e sem respaldo no artigo 468 do C.P.C. – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NA MÃO ESQUERDA.

PRELIMINAR – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Substituição de perito inadmissível, pois requerida intempestivamente e sem respaldo no artigo 468 do C.P.C. – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença mantida – Recurso desprovido.